Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSÃO FÁTICA. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INDEPENDENTES. CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. No acórdão recorrido, considerou-se que a visualização do processo pelo advogado do requerido seria um demonstrativo da efetividade da citação. Ocorre que a citação apenas ocorreu após essa visualização, não se podendo tomar um evento temporalmente anterior como confirmatório do posterior. Erro de premissa fática evidenciado.
3. Nada obstante, permanece hígido o argumento principal pela manutenção da validade da citação. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, bastando a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.